Tribunal: STF
Processo: ARE 1409594
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luis Claudio Trambini interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de origem (e-DOC 85), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa e que seriam aplicáveis, ao caso, os Enunciados ns. 279, 282 e 284 das Súmulas desta Suprema Corte. 



    Em suas razões recursais (eDOC 89), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado (eDOC 74):



    1-) Apelação criminal. Crime contra a ordem tributária. Rejeição da preliminar e, no mérito, não provimento do recurso defensivo. 



    2-) Não há prescrição, pois a constituição do débito tributário ocorreu com a inscrição da dívida, em 29.1.2014 e 10.2.2014. Precedente e Súmula Vinculante 24 do STF. O lapso prescricional aplicável na espécie, isto é, oito (8) anos, nos termos do art. 109, inc. IV, do Código Penal, não transcorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerando-se o período de suspensão nos termos do art. 366 do CPP, tampouco entre esse último marco interruptivo e a data atual. 



    3-) Materialidade delitiva e autoria provadas pela prova oral e documental. Pode-se atribuir a sonegação de ICMS ao apelante. 



    4-) A pena não sofre alteração. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no piso, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis: dois (2) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não existem atenuantes ou agravantes. Não incide a atenuante da confissão espontânea, pois o apelante afirmou que, embora tenham ocorrido, ele desconhecia as fraudes constatadas no procedimento administrativo e nada havia determinado nesse sentido. Na terceira fase, as penas foram aumentadas em 1/3, pela causa de aumento prevista no art. 12, inc. I, da Lei nº 8.137/90, tendo-se dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Efetivamente, pelo valor sonegado, de milhões de reais, na época da propositura da ação penal, mencionou-se em torno de R$ 12.431.700,66, houve grave dano à coletividade, pois o montante de imposto não pago ao Estado-membro poderia ser utilizado para várias obras e serviços públicos. Por fim, houve continuidade delitiva, vez que não foi só um ato de supressão e, sim, vários. Eles foram praticados em lugar e tempo próximos, bem como similar método de execução. Desse modo, a pena foi aumentada em 1/2, porquanto não descritas exatamente quantas vezes isso ocorreu, interpretando-se "in bonam partem", totalizando-se quatro (4) anos de reclusão e pagamento de dezenove (19) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa foi estabelecido no valor de 50% do salário-mínimo (art. 10 da Lei nº 8.137/1990).



     5-) O regime é o inicial aberto. O crime de sonegação de ICMS, tributo estadual, foi praticado sem violência ou grave ameaça, embora exija habilidade do sonegador, ora apelante. Ademais, ele é primário e não ostenta antecedentes criminais, incide o disposto no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. 



    6-) Por força do art. 44 do Código Penal, cujos requisitos estão presentes para a hipótese dos autos, ademais, pela incidência do art. 44, § 2º, do Código Penal, substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada com destinação social de Matão-SP, a critério do Juízo das Execuções, no valor de cinco (5) salários mínimos (artigo 45, § 1º, do Código Penal) e 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, caput, do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia. 



    7-) Recurso em liberdade (fls. 2734). 



    Nas razões do apelo extremo (eDOC 80), o recorrente aponta violação ao art. 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal. Alega que não houve dolo na conduta supostamente por ele praticada e requer, ainda, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Examinando os presentes autos, reputo correta a decisão agravada.



    Destaque-se, preliminarmente, que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos. 



    Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em razão da importância da matéria ora aduzida, tratando-se de violação direta à Constituição Federal, está presente, portanto, a demonstração de que a questão posta nos autos é relevante, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que esta discussão ultrapassa os limites dos interesses das partes, atingindo o interesse público, eis que é interesse do Estado e sua obrigação a manutenção e a garantia dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. 



    Destaque-se, que no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello.



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 



    É que a suposta violação ao art. 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição da República, não foi debatida pelo acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de declaração oferecidos pelo ora agravante. 



    Tais circunstâncias atraem os óbices dos Enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...]. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 97 e 100, § 12, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).



    (RE 129.4785 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei) 



    Ademais, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu pela existência do delito de sonegação fiscal.



    Assim, rever o posicionamento firmado pelo Tribunal a quo, e afastar a existência do dolo, como quer o recorrente, demandaria, necessariamente, a prévia análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, assim se manifestou o acórdão ora impugnado (eDOC 74): 



    Os fatos de sonegação são de Janeiro 2008 a Dezembro de 2009. 



    Embora as condutas tenham sido praticadas antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110 do Código Penal e afastou a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa tendo como termo inicial data anterior à denúncia, no caso, o termo inicial não é o fato em si e, sim, a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, a inscrição na dívida ativa (29.1.2014 e 10.2.2014 fls. 1227/1228 e 2451/2452) (Cf. RHC 93300/SP T5 Quinta Turma Rel. Minº Jorge Mussi J. 22.3.2018 DJe 2.4.2018). 



    Súmula Vinculante 24 do Excelso Supremo Tribunal Federal: "Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo". 



    [...] Na hipótese, as inscrições na dívida ativa ocorreram em 2014, posterior, portanto, à edição da Lei nº 12.234/2010. Desse modo, o termo inicial do lapso prescricional é o recebimento da denúncia, ocorrido em 21.10.2015 (fls. 2.543). 



    Demais disso, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, entre 1º.3.2017 (fls. 2.616/2.617) e 17.9.2019 (fls. 2.766/2.767). Por fim, a r. sentença condenatória, com trânsito em julgado para a Acusação, foi publicada em 1º.7.2021 (fls. 2.920, primeiro ato processual após sentença). 



    Incabível, pois, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, porque o lapso prescricional aplicável na espécie, isto é, oito (8) anos, nos termos do art. 109, inc. IV, do Código Penal, não transcorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, tampouco entre esse último marco interruptivo e a data atual. 



    Tal conclusão não diverge da orientação desta Suprema Corte, cujo entendimento diz que o marco inicial de contagem do prazo prescricional nesses casos se dá com a constituição definitiva do crédito tributário, conforme se infere dos seguintes acórdãos de ambas as Turmas: 



    Agravo regimental no habeas corpus. Constitucional. Penal. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90). Consumação do delito com a constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24/STF), que é o termo a quo para a contagem do prazo prescricional. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. Segundo o entendimento da Corte, a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição (HC nº 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/7/05). Esse entendimento encontra-se cristalizado no enunciado Súmula Vinculante nº 24 da Corte.



    2. É ilógico permitir que a prescrição seguisse seu curso normal no período de duração do processo administrativo necessário à consolidação do crédito tributário. Se assim o fosse, o recurso administrativo, por iniciativa do contribuinte, serviria mais como uma estratégia de defesa para alcançar a prescrição com o decurso do tempo do que a sua real finalidade, que é, segundo o Ministro Sepúlveda Pertence, propiciar a qualquer cidadão questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório de determinado tributo (HC nº 81.611/DF, Tribunal Pleno, DJ de 13/5/05).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 126.072 AgR, ministro Dias Toffoli grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24.



    1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 126.072 AgR, ministro Alexandre de Moraes grifei)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator